Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-51.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800358-51.2018.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALDIR GOMES DOS SANTOS, EDILSON DOS SANTOS BARROSO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por candidatos ao Curso de Habilitação de Oficiais da PMPA contra Acórdão que reformou a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau, reconhecendo a inexistência de preterição e julgando improcedente o pedido de convocação e promoção de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os embargos de Declaração suscitam:

(i) omissão quanto ao efetivo cumprimento das etapas do certame e à consolidação da situação funcional dos embargantes;

(ii) contradição do Acórdão com precedentes deste egrégio Tribunal, relativa à aplicação da teoria do fato consumado;

(iii) necessidade de efeitos infringentes e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata omissão ou contradição no julgado, que enfrentou adequadamente a controvérsia, assentando que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação.

4. A jurisprudência do STF e do STJ confirma que nomeações sub judice não configuram preterição nem geram direito reflexo a outros candidatos.

5. A alegada contradição com precedentes deste Relator não se sustenta, pois os casos confrontados possuíam contexto fático e jurídico distinto.

6. 1.

A oposição de Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de sua inadmissão ou rejeição, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão nem contradição o Acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a inexistência de direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026 e 489; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311 (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 54.135/BA, DJe 08/08/2018; STJ, REsp 1706497/PE.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aldir Gomes dos Santos, Edilson dos Santos Barroso e Jose Carlos de Oliveira em face do Acórdão de ID 27675349 que, em sede de Agravo Interno, conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedente os pedidos formulados na petição inicial.

Os embargantes sustentam que o Acórdão embargado deixou de analisar fatos e documentos relevantes trazidos nas Contrarrazões ao Agravo Interno, especialmente quanto à sua participação, aprovação e matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (PM/PA), em decorrência de decisão liminar que os reinseriu no certame.

Aduzem que teria havido contradição entre os fundamentos do Acórdão e outros julgados deste Relator, notadamente quanto à aplicação da teoria do fato consumado em casos de promoção funcional baseada em liminar consolidada pelo decurso dos anos.

Assim, requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 28447925).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (CPC).

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, apontando a ausência de enfrentamento de fatos e documentos relacionados à sua participação, aprovação e matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como a consolidação de sua situação funcional ao longo de mais de seis anos.

Alegam, ainda, suposta incoerência entre o Acórdão embargado e precedentes desta Corte, que teriam reconhecido a teoria do fato consumado em situações análogas.

A despeito da insurgência dos embargantes, verifico que o acórdão embargado examinou detidamente todos os pontos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, tendo fundamentado que:

“Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, sendo incabível o reconhecimento de preterição com base em nomeações sub judice.”

Ressaltou-se, ainda, que não foi comprovado o cumprimento de todas as fases do certame e o preenchimento dos requisitos legais para a promoção funcional, condição inafastável à concessão da tutela pretendida, nos moldes da Lei Complementar Estadual nº 53/2006.

Quanto à alegada omissão no tocante à conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e à situação funcional consolidada dos embargantes, importa observar que tais elementos não têm o condão de infirmar a tese jurídica firmada no Acórdão, que assentou a inexistência de preterição arbitrária e, portanto, de direito subjetivo à convocação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. Consoante o entendimento desta Corte, não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes. 3. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no RMS: 54135 BA 2017/0118258-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018)

Acerca da suposta contradição com precedentes da relatoria deste Desembargador, esclarece-se que, nos julgados referidos pelos embargantes, o contexto fático-jurídico era substancialmente distinto, envolvendo candidatos cuja situação jurídica encontrava-se consolidada por mais de uma década, com reconhecimento administrativo tácito e reiterado, além de comprovado cumprimento de todas as fases e requisitos legais para a progressão funcional — elementos ausentes no presente feito, como expressamente consignado no Acórdão embargado.

Por fim, relativamente ao prequestionamento, salienta-se que a oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria (prequestionamento ficto), considerando-se incluídos no Acórdão os dispositivos apontados pelo embargante, independente da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios (art. 1.025 do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025